Tribunal: TJDFT
Processo: 0702314-79.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. ALIMENTOS. REVISÃO. FILHO MENOR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. VALOR FIXADO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de revisão de alimentos que acolheu parcialmente o pedido formulado na ação para majorar o valor da pensão alimentícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor dos alimentos fixado na sentença deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sustentar os filhos menores é dever dos pais, o qual decorre do poder familiar.
4. O valor dos alimentos deve ser estabelecido conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante, ou seja, deve observar o princípio da proporcionalidade.
5. O montante fixado a título de alimentos não é imutável. Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A majoração do valor fixado a título de alimentos é devida quando comprovada alteração na capacidade financeira do alimentante e nas necessidades do alimentando apta de afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade ponderado por ocasião da fixação da verba”.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.634, I, 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703; Lei no 8.069/1990, art. 22; CPC, arts. 85, caput, § 2o, 8o, 8o-A, e 11, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.059/STJ.